Tribunal: STF
Processo: RE 540508
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO. ART. 8º ADCT/88.
   REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
1.      Não há que falar
   em preclusão porquanto o recurso de ofício devolve à instância
   superior o conhecimento integral da causa, impedindo a preclusão
   do que decidido na sentença. Precedentes.
2.              Recurso
   extraordinário provido com fundamento em entendimento do Plenário
   da Suprema Corte: RE 165.438/DF, rel. Min. Carlos Velloso, DJ de
   23.08.2002.
3.      Agravo regimental improvido.